Tribunal: STF
Processo: RE 1578754
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ABSOLUTA PRIORIDADE DE PROTEÇÃO. ARTIGOS 208, INCISO IV, E 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR OU DO LOCAL DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS, EM PERÍODO INTEGRAL. PRECEDENTES - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.549.584, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, 1.554.532, REL. MIN. GILMAR MENDES, E 1.560.308, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.